Tribunal: TJSP
Processo: 2148437-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148437-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RICARDO
TOLEDO DAMIAO e Paciente JOSE VICTOR SANTOS ALVES NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148437-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13441
2
Habeas corpus no 2148437-51.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: São Paulo – 10a Vara Criminal (Autos no 1506264-08.2020.8.26.0000)
Impetrante: Ricardo Toledo Damião
Paciente: JOSÉ VICTOR SANTOS ALVES NASCIMENTO
Voto no 13441
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão
preventiva bem decretada em sede de investigação de suposto roubo
cometido em circunstâncias mais preocupantes, malgrado a assistência, em
favor do paciente, da devida presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente José Victor Santos Alves Nascimento,
que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 10a Vara
Criminal da Comarca da Capital que converteu a prisão em flagrante
do paciente, nos autos em epígrafe, então operada por suposta
infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I
do Código Penal, em preventiva.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, eis
que o paciente está preso preventivamente desde 8 de março de 2020
e até a presente data não há previsão para o término do processo, o
que acarretaria excesso de prazo da prisão. Diante disso, o
impetrante reclama a concessão de decisão liminar para determinar a
revogação da prisão cautelar do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148437-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13441
3
Negada a liminar (fls. 59-60), prestadas as informações pela
Autoridade indicada como coatora (fls. 63-64) e, em parecer
subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 67-72).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Consta dos autos que, o paciente foi preso em flagrante delito
em 9 de março de 2020 porque, supostamente, teria praticado um
roubo, em concurso de agentes com um indivíduo de prenome
Gabriel, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo, subtraindo a quantia total de R$ 50,00 (cinquenta
reais), três cartões bancários, documentos, além de uma carteira,
avaliada em R$ 20,00 (vinte reais), pertencentes à vítima Willian
Chang Nakahira, somente não levando o veículo da vítima em razão
dos gritos dos pais do ofendido que então também ocupavam o
veículo. Ato contínuo, ao constatar que o paciente e seu comparsa
abordavam outra vítima, Willian colidiu seu veículo contra a
motocicleta do paciente, que caiu ao solo enquanto seu comparsa
conseguia fugir.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles, todavia,
suficientes para determinar a concessão da ordem ao paciente.
Observa-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a necessidade de manutenção da prisão preventiva,
então o fazendo para garantia da ordem pública e para conveniência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148437-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13441
4
da instrução criminal, assim como prevê o artigo 312, do Código de
Processo Penal. Até porque a materialidade do crime é sim por ora
crível à luz das informações no momento apresentadas e, obviamente
sem prejuízo da presunção constitucional de inocência, a suposta
autoria no momento também aponta para o paciente.
Outrossim, inviável a alegação de excesso de prazo para
formação da culpa. Isto porque, percebe-se que realmente não é o
caso de falar em excesso repreensível na instrução, visto que o
processo tem seguido sob o cuidado de urgência, em trâmite regular,
não se verificando qualquer omissão da magistrada em não encerrar
a instrução processual em tempo menor, tendo em vista que não deu
causa ao suposto atraso.
Ademais, é notório que, atualmente o país enfrenta uma crise
sanitária em virtude da Covid-19, o que ensejou na suspensão dos
prazos desde meados de março que somente retornaram em 27 de
julho p. passado, fato este que não se pode atribuir responsabilidade
do Juízo.
A jurisprudência tem entendido que, ainda que fixados prazos
para conclusão da instrução criminal, a fim de se garantir maior
celeridade no processamento e julgamento das demandas judiciais,
há que observar as peculiaridades de cada processo, atentando-se
aos fatos que motivaram a demora na instrução processual e, não
apenas ao atraso ocorrido. Neste sentido: STF – 2a Turma – HC
112103/MG – Rel. Ricardo Lewandoswski – j. 21.08.2012; STJ – 5a
Turma – HC 285928/PR – Rel. Jorge Mussi – j. 20.05.2014. É que,
não sendo o juízo descuidado com a urgência do processo, realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148437-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13441
5
tem-se que a demora na instrução não se presta à revogação da
prisão preventiva do paciente.
Inviável, outrossim, ao menos por ora, a substituição da custódia
cautelar do paciente por qualquer das medidas cautelares previstas
nos artigos 319, caput, incisos I a IX, e 320, ambos do Código de
Processo Penal, visto que incompatíveis com a importância e séria
conflituosidade social noticiada para o crime em comento.
Por fim, impende ressaltar que a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da
generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor,
reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para,
com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar a
possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema prisional. Não é o
caso do paciente. Também não há comprovação nos autos de que o
paciente possa ser considerado integrante do grupo de risco elencado
na respectiva Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator